Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-24.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-24.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
MARIO PRISCO DA SILVA NETO

APELADO: ARMANDO MANOEL DE JESUS

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TERMO INICIAL NA APOSENTADORIA. TEMAS Nºs 516-STJ E 635-STF. ACORDO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À PROPOSITURA DA LIDE E ANTERIOR À SENTENÇA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Jaguarari, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidor público aposentado, condenando o Ente Municipal ao pagamento, em valor simples, de duas licenças-prêmio não gozadas, correspondentes a seis meses, com base na última remuneração percebida na ativa, acrescida de correção monetária e juros, com base no Tema nº 905 – STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se ocorreu a prescrição do direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada; estabelecer se o pagamento realizado, por meio de acordo administrativo, firmado e quitado antes da prolação da sentença, extingue a obrigação e afasta a condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo inicial da prescrição quinquenal, para a indenização de licença-prêmio não gozada, é a data da aposentadoria do Servidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no Tema nº 516, corroborado pela tese do STF, no Tema nº 635.

4. A lide foi manejada dentro do prazo legal, contado a partir da aposentadoria do Suplicante, razão pela qual não se reconhece a prescrição.

5. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaguarari assegura, expressamente, a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, no caso de desligamento definitivo, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

6. A sentença limitou corretamente a condenação ao pagamento simples das licenças-prêmio, afastando a pretensão de pagamento em dobro, inexistente no regime estatutário municipal.

7. Restou comprovado que as partes celebraram acordo administrativo, após o ajuizamento da demanda, com quitação integral das parcelas relativas à licença-prêmio, em data anterior à prolação da sentença.

8. O adimplemento da obrigação, antes do julgamento, torna inócua a pretensão de cobrança, sendo vedado o pagamento em duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor e prejuízo ao erário.

9. A quitação integral do débito impõe a reforma do comando sentencial e a inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de Justiça concedida ao Demandante.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei Municipal nº 627/2006, art. 108, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Tema 516, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STF, ARE nº 721.001/RG/RJ, Tema 635; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.° 8000668-24.2019.8.05.0139
,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
, sendo Apelado
ARMANDO MANOEL DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso.